Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA. CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS. EFETIVA COMPROVAÇÃO. AUSENTE DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.032,22 advindos de danos materiais no veículo da parte autora ocasionados na rodovia administrada pela parte ré. Em seu recurso, a parte autora questiona o valor do dano material, ressaltando que os prejuízos foram bem superiores ao elencado. Contudo, destaca que a maioria dos reparos foram efetuados em “oficinas que não entregam notas ficais de serviço ou recibo, por serem de pequeno tamanho e localizadas no interior do Estado”, além de na maioria das vezes não aceitarem cartões, o que impossibilita a juntada de comprovantes. Desse modo, destaca a sua hipossuficiência, sendo necessária a inversão do ônus da prova. Ainda, alega que, apesar da ausência de comprovantes, deve ser considerado que os gastos relatados são óbvios, decorrente dos despesas com alimentação e hidratação, além dos danos nas rodas e pneus comprovados conforme fotografias. Pugna pelo aumento dos danos materiais para R$ 4.573,34, além de danos por desvio produtivo no importante de R$ 3.000,00 face as despesas que precisou arcar, acrescido do “risco de deixar de realizar novos negócios durante o período que tentou solucionar o problema”. Enfim, elenca que a situação vivenciada foi humilhante, ficando exposto ao sol, tendo a sua segurança ameaçada, precisando pedir carona para estranhos, além de “pedir esmola no pedágio” para conseguir pagar a tarifa cobrada pela própria concessionária, além da perda excessiva do tempo, de modo que requer a condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Por outro lado, a parte ré aduz preliminar de nulidade por ausência de citação, motivo pelo qual não se manifestou no processo, tampouco esteve presente na audiência de conciliação. Sustenta preliminar de cerceamento de defesa face a necessidade de prova oral, uma vez que os danos são decorrentes de meras alegações, de modo que era necessária a oitiva da parte autora e das testemunhas. No mérito, alega a ausência de prova do nexo causal quanto a suposto defeito na pista e os danos no veículo.

II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pelas partes.

III. Quanto à preliminar de nulidade por ausência de citação, destaca-se que nos termos do artigo 9o da Lei no 11.419/06, no processo eletrônico todas as citações serão feitas por meio eletrônico, devendo a consulta ser feita em até 10 dias corridos do envio da citação, sendo considerada automaticamente realizada ao término desse prazo, conforme artigo 6o combinado com artigo 5o §3o daquela Lei. Aprofundando, o artigo 246 §1o do CPC destacou que “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. Ainda, o art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT estabelece que a citação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, enquanto que o seu §2o dispõe que: “§ 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. Consta no endereço https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/ que a parte ré (“Concebra”) está devidamente cadastrada como parceira para expedição eletrônica junto ao TJDFT, o que autoriza o envio de citações e intimações pela via eletrônica. Ademais, junto ao sistema PJe da 1a instância há a regular informação acerca da expedição eletrônica do mandado (20893344), conforme ID 121406006, realizado em 11/04/2022, enquanto que o sistema registrou ciência em 22/04/2022 às 23:59:59, bem antes da audiência de conciliação, designada para o dia 14/06/2022. Assim, diante da regular citação eletrônica, não prospera a preliminar de nulidade. Preliminar rejeitada.

IV. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, no caso concreto, sequer foram arroladas as supostas testemunhas. Ainda, não obstante a preliminar suscitada pela parte ré, relevante observar a sua revelia, sequer comparecendo nos autos durante o trâmite na instância de origem, de modo que não apresentou a sua irresignação quanto aos fatos elencados. Preliminar rejeitada.

V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

VI. A existência de danos ao veículo em decorrência de buracos na rodovia restou devidamente comprovado, conforme IDs 38583653, págs. 26-33, 38583654 e 38583655, sendo devida a reparação material.

VII. Quanto ao valor da reparação, destaca-se que o dano material tem que ser comprovado, não sendo possível presumir o suposto prejuízo apenas com fundamento nas alegações da parte autora. Isso porque os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). No caso, ainda que se trate de relação de consumo, não há que se falar em inversão do ônus da prova relativo à comprovação das despesas, uma vez que apenas o autor poderia comprovar o valor dos danos que alega (artigo 373, I do CPC), não sendo possível exigir que a parte ré apresente as despesas que a parte autora teria sofrido com o dano no seu veículo.

VIII. Assim, não há que se falar em presunção de outras despesas com pneus, rodas, alimentos e hidratação, quando ausente elementos a subsidiar o valor dos prejuízos elencados. Desse modo, deve ser mantida a reparação material fixada na sentença, que considerou todos os comprovantes juntados nos autos.

IX. As despesas da parte autora advindas do dano no veículo se confundem com o pedido de reparação material, não configurando o alegado “dano por desvio produtivo”. Do mesmo modo, ausente “dano por desvio produtivo” em face do “risco de deixar de realizar novos negócios durante o período que tentou solucionar o problema”, uma vez que não há elementos a comprovar a suposta ausência de lucro em face do período que se ausentou do trabalho. Em tempo, relevante assinalar que a sentença admitiu no valor da reparação material o montante deduzido do seu pró-labore decorrente de falta ao serviço.

X. Não se constata no caso concreto a existência de situação a configurar dano moral. Isso porque o relato da parte autora acerca das dificuldades vivenciadas em decorrência dos danos no seu veículo e o tempo despendido, não obstante o inegável aborrecimento, não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Assim, as circunstâncias relatadas decorrem do mero dissabor cotidiano que decorrem de danos no veículo, mas insuficiente a violar direitos da personalidade. Dano moral não configurado.

XI. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.

XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.